Tribunal: TJPA
Processo: 0808816-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808816-63.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNO CESAR SILVA ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0808816-63.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: BRUNO CESAR SILVA ALEXANDRE

ADVOGADOS: DR. NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA LEÃO OAB/PA 14.092; DR. RODRIGO TEIXEIRA SALES- OAB/PA 11.068

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. ART. 147 DO CP E ART. 21 DA LCP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que absolveu Bruno Cesar Silva Alexandre da prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), com fundamento na insuficiência de provas. A denúncia narra que o acusado teria ameaçado e agredido a vítima, Maria Viviane Fonseca Cordeiro, sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça e vias de fato, ou se deve ser mantida a sentença absolutória com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova produzida em juízo é insuficiente para comprovar a autoria delitiva, não havendo elementos que sustentem a condenação do acusado além da palavra da vítima, que, embora relevante em casos de violência doméstica, encontra-se isolada e não corroborada por outras provas.

4.

A ausência de depoimentos das testemunhas presentes no local dos fatos e a contradição entre as declarações prestadas na delegacia e em juízo reforçam a dúvida quanto à autoria dos delitos.

5.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, que impõe a absolvição quando houver dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A insuficiência de provas, especialmente em casos de contradição nas testemunhas e ausência de corroboração dos depoimentos, impõe a absolvição do réu com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei das Contravenções Penais, art. 21; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 14.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0808816-63.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: BRUNO CESAR SILVA ALEXANDRE

ADVOGADOS: DR. NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA LEÃO OAB/PA 14.092; DR. RODRIGO TEIXEIRA SALES- OAB/PA 11.068

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que absolveu
BRUNO CESAR SILVA ALEXANDRE
da prática dos delitos previstos nos arts. 147, do CP e art. 21, da LCP, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 18963518), que na data do dia 17/04/2022, por volta de 14h20min., a ofendida Maria Viviane Fonseca Cordeiro se dirigiu até a residência de seu ex- companheiro, ora apelante, o qual pediu para a mesma buscar o filho do casal de um ano e dois meses que se encontrava em sua companhia, mas que ela fosse sozinha.

Ao chegar na moradia do recorrente, esse começou a se utilizar de palavras para agredir e ameaçar a vítima: “VAGABUNDA, PUTA, VOU DAR UM TIRO NA TUA CABEÇA, SE EU PERDE MEU EMPREGO POR CAUSA DE TI, VOU TE MATA", indo em sua direção, tendo a mesma jogado sua sombrinha contra o mesmo e fugiu em direção a Av. Pedro Alvares Cabral, pedindo socorro e com seu filho no colo.

A ofendida adentrou em um ônibus, na tentativa de escapar do apelante, ocasião em que o mesmo a puxou pelo braço de dentro do transporte coletivo e a empurrou, momento em que passou uma viatura da Guarda Municipal, 8017 RUMO, PLACA QEV-2324, sob o comando do G.M. Edson Costa, que socorreu a vítima e a acompanhou até a delegacia.

Com isso, o apelado foi denunciado pelo delito previsto no art.
art. 147, caput, do CP e art. 21, da LCP
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolutória (ID n° 18963552), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 20162817) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar o apelado.

Constam contrarrazões (Id nº 20450505), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 20789105), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento do mesmo
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..)
A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do denunciado, em face da insuficiência probatória.

Tenho que assiste razão à defesa em requerer a absolvição do acusado, eis que não restou suficientemente comprovada a autoria e materialidade delitivas.

Nesse sentido, embora em seu depoimento a vítima tenha confirmado as vias de fato e ameaça, não há como se comprovar a autoria, visto que não foram produzidos elementos suficientes para tanto, uma vez que a testemunha presente na frente da casa, negou veementemente o fato. Além disso, a suposta ameaça e agressão que teria acontecido dentro do ônibus também não foi demonstrada, eis que nenhuma das pessoas presente no veículo foi arrolada, nem mesmo os guardas municipais que teriam atendido a vítima foram trazidos pela acusação, com fito de comprovar o fato.

Ressalto que embora a palavra da vítima ganhe especial relevância no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tenho que restou isolada nos autos, em especial pela oitiva da testemunha e do informante oculares.

(...) Assim, em caso de fundada dúvida, e em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
o decreto absolutório se impõe em relação a ambos os delitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, por inexistirem provas que confirmem os fatos relatados na denúncia; e tendo em vista o princípio do
in dubio pro reo
, não resta outra alternativa senão acolher os argumentos da defesa para julgar improcedente a denúncia e
ABSOLVER
o réu
BRUNO CESAR SILVA ALEXANDRE
, já qualificado, da imputação do crime de Ameaça, previsto no art. 147 do CP e da Contravenção de Vias de Fato, constante no art. 21 da LCP, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém (PA), 07 de novembro de 2.023.
FRANCISCO JORGE GEMAQUE COIMBRA
Juiz auxiliar da Capital, respondendo pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024